Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741528-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DIRCEU ABREU REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU AGRAVADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Alegada Nulidade de Citação - Indeferimento DIRCEU ABREU interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Segundo o recorrente, o processo executório não deve prosseguir, pois a citação foi feita em nome de terceiro, completamente estranho à lide, o que inviabilizou o exercício do direito de defesa. Defende, ainda, que deixou de representar o espólio e, portanto, não pode responder por suas dívidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por risco de constrição de seu patrimônio. Para a concessão do pedido liminar devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Analiso o direito alegado. De início, o recorrente defende que a função de inventariante foi passada para Rosamélia Girão de Abreu, razão pela qual não pode responder pela dívida. Ocorre que a transferência do encargou ocorreu apenas em 12/11/2020. No momento da citação, o agravante ainda era representante do espólio. Por essa razão, não há probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. O agravante reclama, ainda, que, na data da citação, seu escritório já não funcionava no edifício no qual foi realizado a diligência. Além disso, defende que o AR foi assinado por terceiro, com o qual não tem qualquer relação. Por essa razão, a citação deve ser considerada nula. O processo originário é uma Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, movida pelo agravado contra o espólio de ESPÓLIO DE DIRCEU ABREU, representado por seu então representante, FABIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO, ora agravante. A demanda tem como objeto o arbitramento dos honorários devidos em razão da representação do espólio nos autos do Inventário n. 0074493-79.2019.8.19.0000, processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ajuizada a demanda para o arbitramento de honorários, o agravante foi citado no mesmo endereço informado nos autos do inventário. Vale mencionar que a Ação de Arbitramento de Honorários foi ajuizada em 17 de julho de 2020. Por seu turno, o processo de inventário só foi arquivado em 24 de setembro do mesmo ano. Ocorre que o ora recorrente não informou sua mudança de endereço naqueles autos. Segundo inteligência do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Com efeito, considerando que a parte agravante não demonstrou ter informado a mudança de endereço, entendo não estar presente o requisito necessário à concessão do efeito suspenso, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020.) “APELAÇÕES. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, oportunizada a regularização da representação processual à parte ré mediante intimação pessoal, esta se quedou inerte, o não conhecimento do recurso por ela aviado é medida impositiva, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. (omissis) 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.” (Acórdão 1221959, 00047462220178070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.) Demais, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. O recorrente, a meu ver, não teria que produzir prova diabólica. Bastava demonstrar, por qualquer documento hábil, que a pessoa que recebeu o AR não era funcionária do condomínio naquela data. Para tanto, poderia juntar aos autos, por exemplo, uma declaração da administração do prédio. Tal prova, no entanto, também não foi apresentada nos autos. Assim, demonstrado o recebimento da carta de citação em conformidade com a Lei e não comprovada a mudança de endereço da parte executada, reputo ausente a probabilidade de direito quanto à alegação de nulidade do ato citatório. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator